Tribunal: STF
Processo: Ext 1623
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Dinamarca em face do cidadão estrangeiro Rasmus Kirkegaard Kristiansen.
    O Sr. Ministro Relator decretou a prisão cautelar do extraditando. A ordem foi cumprida pela Polícia Federal em 4.2.2020.
    O advogado constituído pelo extraditando apresentou petição solicitando a juntada do mandato e a vista dos autos.
    É o relatório. Decido. 
    O art. 38, I, do RISTF, atribui ao Ministro imediato em antiguidade a competência para decidir casos urgentes, nas situações de afastamento temporário do Relator. 
    O caso em questão se enquadra na regra em análise, visto que se trata de pedido de acesso aos autos formulado pela defesa de extraditando preso.
    Nessa situação, entendo que o acesso deve ser franqueado de imediato, de modo que o extraditando e seu advogado possam ter ciência de todos os elementos já documentados nos autos.
    Com efeito, trata-se de medida essencial ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).
    Outra não é a norma que se extrai da Súmula Vinculante nº 14 do STF:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”.
    Com base no exposto, defiro o pedido de vista formulado pela defesa.
    Determino à Secretaria que entregue ao advogado cópia integral e digitalizada da extradição.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Documento assinado digitalmente